Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. AVERBAÇÃO. MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PUBLICIDADE A TERCEIROS DE BOA-FÉ.
1. Muito embora o art. 167, II da Lei de Registros Públicos enumere expressamente as hipóteses passíveis de averbação, trata-se de rol exemplificativo, não esgotando todos os casos possíveis, pelo o que se mostra cabível a averbação do acordo entabulado entre as partes na matrícula do imóvel indicado a fim de se conferir publicidade do ato aos terceiros de boa-fé.
2. Recurso conhecido e provido.